Tribunal: STF
Processo: Rcl 57111
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Eduarda Martins de Meneses, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 0126741-79.2019.8.06.0001/50001. 



    Na petição inicial, Eduarda Martins de Meneses relata ser sucessora de José Valderi de Meneses, servidor público, falecido durante o trâmite de cumprimento individual de sentença coletiva movido com o objetivo de requerer o pagamento de adicional de insalubridade devido em razão de decisão proferida em sede de ação civil pública.



    Relata-se que o cumprimento de sentença foi julgado improcedente em razão da ausência de comprovação do exercício de atividade profissional sob condição insalubre, o que afastaria a legitimidade do exequente para requerer a execução.



    Aduz-se que o ato reclamado ofende a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, na medida em que o exame da sentença coletiva exequenda teria chegado ao STF por meio de recurso extraordinário, no bojo do qual ter-se-ia proferido decisão, com o respectivo trânsito em julgado, a reconhecer o direito ao benefício indistintamente. 



    Assim, argumenta-se que a decisão reclamada descumpriu decisão transitada em julgado materialmente no E. STF, rediscutindo matéria de fundo e, vulnerando / violando a garantia da autoridade desse E.STF ao não seguir as balizas lá norteadas (eDOC 1, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Na espécie, o reclamante insurge-se contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que, no julgamento dos embargos de declaração em apelação, confirmou a sentença de improcedência do cumprimento de sentença. Segundo o relatado nos autos, a sentença usou como fundamento para a extinção a não apresentação de prova quanto à situação de insalubridade do ambiente de trabalho do servidor público, condição imposta pelo magistrado de primeira instância para o acolhimento da pretensão executória. 



    A condição colocada para o cumprimento de sentença, por sua vez, decorre da natureza do título exequendo, o qual foi formado em ação civil pública movida pela Associação dos Servidores da Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado do Ceará – SOHIDRA, com o objetivo de condenar a Administração Pública ao pagamento de adicional de insalubridade para os servidores pertencentes à categoria substituída pela legitimada extraordinária.



    Pois bem.



    Feitas tais considerações, a primeira conclusão que se alcança é que não se mostra teratológica a simples solicitação de documento apto a comprovar o pertencimento do interessado à categoria profissional substituída pela associação legitimada, na espécie consubstanciada na demonstração de que o exequente trabalhava sob a condição de insalubridade que a sentença coletiva visou proteger por meio do benefício do adicional correspondente. 



    Anoto que não se está, nesse momento, realizando qualquer juízo sobre ser devida ou não a exigência da documentação comprobatória pelo Tribunal de origem, o que necessitaria da análise detalhada da situação concreta e dos exatos termos da sentença coletiva exequenda. 



    Além disso, considerando-se que o fundamento para a propositura da presente reclamação é a suposta ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, mostra-se indispensável verificar a exata determinação contida na decisão emanado por esta Corte constitucional.



    Nesse ponto, verifico que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará proferido na ação civil pública, ainda na fase de conhecimento, foi objeto de recurso extraordinário com agravo (ARE 828.106), tendo sido negado seguimento ao recurso. O fundamento para a negativa de seguimento, por sua vez, foram as Súmulas 279, 280, 282 e 356 do STF.



    Dito isso, a segunda conclusão a que se chega é que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso em questão, última fase do processo e no qual, logo após, foi certificado o respectivo trânsito em julgado, não adentrou no mérito da ação civil pública, não havendo, portanto, determinação proveniente desta Corte constitucional diretamente relacionada à questão de fundo discutida naquele processo. 



    Ora, em que pese o inconformismo da parte reclamante em relação aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para julgar improcedente o cumprimento de sentença, não vislumbro decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, o que evidentemente afasta a possibilidade de haver ofensa à autoridade desta Corte. 



    Assim, diante da não subsunção da hipótese dos autos a qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação, é evidente a inviabilidade da presente ação.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1º, ficando prejudicada a análise do pedido liminar 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente